Tribunal: TJMT
Processo: 0016157-43.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016157-43.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WALDEIR JESUS DE ALMEIDA - CPF: 035.353.181-22 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), LUCINEIA DE OLIVEIRA SOUZA DAMACENO - CPF: 479.231.562-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016157-43.2018.8.11.0064

APELANTE: WALDEIR JESUS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016157-43.2018.8.11.0064

APELANTE: WALDEIR JESUS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Waldeir Jesus de Almeida
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Irresignada, a defesa afirma que muito embora reconheça a importância da palavra da vítima nos delitos envolvendo violência doméstica, neste caso concreto, há contrariedade nas declarações.

Salienta que o boletim de ocorrência foi registrado apenas 10 (dez) dias após a ocorrência do fato, e que, na ocasião, a vítima não apresentou provas das lesões tampouco solicitou medidas protetivas em seu favor, pois, segundo sustenta, as lesões relatadas não condizem com o laudo pericial.

Além disso, aduz que “
a cada momento Luciene (sic) incorpora novos elementos em seu relato
”, destacando que na fase inquisitorial ela disse que o fato ocorreu por volta das 15:00, por outro lado, em juízo, afirmou ter o fato ocorrido logo após o almoço.

Argumenta que a diversidade de horários apresentada tem o intuito de afastar os álibis do apelante, visto que, de acordo com o relato deles, foram para o Pantanal por volta das quatorze horas.

O apelante minimiza o depoimento da testemunha, William Lopes da Silva, uma vez que ele não presenciou os fatos, e destaca os depoimentos das testemunhas de defesa.

Ao final, argumenta no sentido de não haver provas seguras para a condenação, pugnando, assim, pela absolvição com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 75927006).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 81874460).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016157-43.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos da denúncia, no dia 12.10.2018, após o horário do almoço, na rua Ilda Duarte de Oliveira, n. 419, bairro Jardim Nova Era, na cidade de Rondonópolis,
Waldeir Jesus de Almeida
ofendeu a integridade física de sua convivente, Lucineia de Oliveira Souza, causando-lhe lesões corporais.

A peça acusatória narra que, no dia dos fatos, o autor foi à casa da vítima, deu vários socos e chutes nela, que fizeram com que ela desmaiasse; depois, tirou sua roupa, deixou-a apenas de calcinha, e então saiu do local.

Em juízo, a vítima, Lucineia de Oliveira Souza, relatou como os fatos ocorreram:

“
Promotor de Justiça
: Lucineia conta pra gente o que aconteceu em relação ao Waldeir Jesus de Almeida em outubro do ano passado.

V –
Você quer saber do dia 12?

Promotor de Justiça
: Exato, do dia 12. A senhora era companheira dele ou estava separada?

V –
A gente tava separava, voltava, separava, voltava, mas nesse período a gente estava mais do que separado, mas ele não aceitava.
(...)

Promotor de Justiça
: O que aconteceu?

V –
Aconteceu que eu já tinha feito dois registros contra ele e tinha avisado a ele que tinha feito esses registros pela ameaça e pelas agressões. Ele disse que iria na minha casa para a gente conversar.

Promotor de Justiça
: Certo e aí ele foi?

V –
Ele foi no feriado do dia 12
.

Promotor de Justiça
: Foi logo depois do almoço?

V –
Eu não sei precisar as horas porque ele falou que ia na quinta e eu saí do serviço e fui dormir na casa da minha sobrinha, com medo dele aparecer de novo. Aí na sexta-feira, eu fui para casa. Aí quando eu cheguei lá, ele disse que queria conversar do lado de fora do portão, e eu entrei com ele, só que ele não queria conversar.

Promotor de Justiça
: Certo e o que que aconteceu?

V –
Aconteceu que eu entrei para dentro, coloquei minha bolsa em cima do sofá. Aí, eu fui para o quarto e disse que voltava para a gente conversar. Quando eu me virei no quarto, que eu fui pegar um vaso, que tava sobre o chão, ele veio para cima de mim. Eu falei: ‘Nós não vai conversar?’. Ele disse: ‘não, que a gente não ia conversar’. Aí, ele me desferiu o primeiro soco no olho. Aí, eu fui para cima dele, mas ele deu o segundo soco no meu olho também, e eu caí, porque
[o soco pegou]
em cima do olho, pegô no nariz. Aí, eu caí. Aí, ele veio para cima de mim, me deu um chute na costela.

Promotor de Justiça
: Certo. E aí? Continua, o que aconteceu?

V –
Aí, eu só lembro o sangue que tava no meu nariz com o da boca, eu fiquei desacordada. Eu acordei na sexta-feira ou já era no sábado de madrugada com o telefone tocando. Era um número desconhecido. Aí, eu olhei, o telefone estava em cima da minha cama, só que na hora que eu “desacordei” a minha bolsa estava na sala. Não tinha como o telefone parar em cima da cama. Eu desacordei no canto, do lado da janela, e eu acordei em cima da cama, toda ensanguentada. Com a situação, eu apaguei de novo e fui acordar no sábado de manhã.

Promotor de Justiça
: Certo. E aí? O que a senhora fez?

V –
De manhã, eu liguei para a minha amiga para ela ir lá me socorrer. Aí, ela foi. Ela deixou os filhos dela em casa e me socorreu.
(...)
Eu fiquei com medo e fugi. Eu fugi. Peguei um moto táxi e fui para a fazenda de um conhecido.
(...)
Aí, eu só voltei para a cidade no domingo porque eu não estava mais aguentando as dores. Lá, eles me deram medicação.
(...)
A costela doía demais, fraturou a minha costela.
(...)

Promotor de Justiça
: A senhora não foi na delegacia?

V –
Não, eu já tinha feito duas denúncias, e na delegacia eles disseram que eu estava com uma protetiva. Eu liguei na delegacia na sexta-feira e eles disseram que eu não tinha protetiva nenhuma. Aí, eu não denunciei. Passou uma semana e a delegada me ligou perguntando se eles podiam ir na minha casa me visitar. Aí, eu falei não, já que vocês vem na minha casa, pode deixar que eu vou na delegacia. Aí, eu compareci na delegacia do jeito que eu estava, toda machucada. Aí, me aconselharam a registrar.

Promotor de Justiça
: Certo, e aí a senhora registrou?

V –
Registrei e fiz o
[exame de corpo de delito]
.

Promotor de Justiça
: A senhora fez o exame de corpo de delito?

V –
Fiz.
(...)

Promotor de Justiça
: Essas fotos aqui foram a senhora que tirou?

V –
Foi a minha amiga.

Promotor de Justiça
: Foi no dia?

V –
Foi no dia.
(...).

Promotor de Justiça
: O autor disso aí foi o Waldeir Jesus de Almeida?

V –
Foi.

Promotor de Justiça
: Quando ele foi ouvido na delegacia, ele disse que no dia 12, ele por volta das 14:00, ele foi para a fazenda do avô dele no Pantanal. Que ele saiu da Fazenda Adriana por volta das 12:30, passou na casa de um casal de amigos, o Geovane, a esposa dele, conhecida como Leo, no conjunto São José, e foram para a fazenda do avô dele, chegando lá por volta das 17:00, na fazenda do Pantanal.

V –
A minha casa é pertinho do conjunto São José.

Promotor de Justiça
: A casa da senhora?

V –
É na Nova Era, que é do lado do São José. Não foi a primeira agressão que eu sofri por ele. Eu registrei, eu tive as provas e entreguei na delegacia os áudios. Tudo da conversa dele comigo, onde até ele assumia as agressões que ele tinha feito comigo.
(...)

Promotor de Justiça
: A senhora tem certeza que foi no dia 12 que isso aconteceu?

V –
Foi no dia 12.

Promotor de Justiça
: A senhora fala que foi depois do almoço, foi antes das 14:30 ou depois?

V –
Eu não tenho muita certeza se foi antes das duas horas ou se foi duas horas.

Defesa
: A senhora conheceu o seu Waldeir onde?

V –
Na fazenda do seu Aurélio
.

Defesa
: E a senhora disse que teve um relacionamento com ele por três anos?

V –
Tive
.

Defesa
: A senhora chegou a residir na fazenda?

V –
Na fazenda, não.

Defesa
: A senhora morava com ele na fazenda?

V –
Aqui

e lá também. Ele vinha me buscar e eu ficava lá e depois ele vinha me trazer porque eu trabalhava aqui
.

Defesa
: A senhora ia para a fazenda esporadicamente, de vez em quando?

V –
Não, quase todo o fim de semana.

Defesa
: E o relacionamento de vocês era só nesse período, nos finais de semana?

V –
Não. Nós tínhamos uma casa aqui, alugada, que a gente morava também
.

Defesa
: É que o Waldeir trabalha nessa fazenda. Quantos km daqui?

V –
52 km.

Defesa
: Quando aconteceu esse evento, ele ainda trabalhava na fazenda?

V –
Trabalhava.

Defesa
: Ele disse há quanto tempo ele trabalhava nessa fazenda?

V –
Tem mais ou menos uns seis (06) anos, agora. Quando eu conheci ele, tinha uns três (03), quatro (04).

Defesa
: O relacionamento que vocês tinham, era público?

V –
Público, pra todo mundo.

Defesa
: Vocês frequentavam festas juntos?

V –
Sim.
(...)

Defesa
: Desse fato aqui, há quanto tempo vocês já estavam [separados]?

V –
Um (01) mês. A gente separou de vez no dia 17 de setembro
.

Defesa
:

E qual foi o motivo?

V –
Ele agrediu a mim e ao cunhado dele, e eu registrei na delegacia. Foi quando eu peguei a protetiva. A primeira protetiva
.

Defesa
:

A medida protetiva dizia a respeito de que?

V –
A ele ficar longe de mim
.

Defesa
:

E a senhora continuava ligando para ele?

V –
Ele ligava para mim.

Defesa
:

Tá, mas a senhora tem um registro de ligação de quatro (04) dias antes desse fato lá pra fazenda?

V –
Uhum. Agora, o fato de ele me ligar e de eu ligar para ele, ele pode me agredir?

Defesa
:

Eu estou perguntando o seguinte: ‘a senhora continuou mantendo contato, mesmo depois da protetiva?’

V –
Sempre que ele me ligava, eu atendia. Pra mim, a separação era amigável. Eu queria uma separação amigável. Tanto porque ele era agressivo.

Defesa
:

Vocês chegaram a discutir partilha de bens?

V –
Não porque as coisas, eu trabalhava e comprava. A única coisa que a gente tinha comprado junto era o carro. Eu deixei o carro para ele
.

Defesa
:

A senhora disse que ele chutou e que a senhora teve um problema nas costas, na costela. Quando a senhora foi fazer o exame de lesão corporal, a senhora pode apontar aqui onde é que (inaudível) estava nessa região na costela, que a senhora disse. Em que região?

V –
A minha costela está aqui embaixo quando eu fui fazer o exame, eu falei para o médico legista e ele disse que como era interno ele não podia avaliar. Eu levei o raio-x para a delegada. Agora eu não sei se eles anexaram no processo
.

Defesa
:

A senhora disse também no primeiro depoimento da senhora que esse fato ocorreu por volta das 15:00, no primeiro depoimento da senhora na delegacia. Que ele chegou na casa da senhora por volta das 15:00.

V –
Eu disse para ela que eu não sabia mais ou menos o horário. Eu falei para ela: ‘que naquele dia eu saí tão apressada e com medo da casa da minha amiga, que eu fui embora, que eu não sabia mais ou menos o horário’. Era em torno de duas (02) para três (03) horas.

Defesa
:

A senhora conta como sendo quinze horas
o fato. (...) É a assinatura da senhora?

V –
Sim, é a minha assinatura
.
(...)

O laudo de lesão corporal n. 2297.A.18, realizado no dia 23.10.2018, 11 (onze) dias após as agressões, descreve que a vítima sofreu “
ferida corta contusa discreta em região frontal direita. Equimose anteriormente nas regiões: frontal esquerda, molar esquerda, geniana esquerda e terço superior do braço esquerdo. Equimose posteriormente na região deltoidiana esquerda
” (id. 75927641 - Pág. 20).

A testemunha compromissada, Willian Lopes da Silva, afirmou:

Promotor de Justiça
: O sr. conhece o sr. Waldeir Jesus de Almeida?

T –
Conheço.

Promotor de Justiça
: Há quanto tempo?

T –
Já tem bastante tempo mesmo assim. Agora de convivência mesmo com ele, já tem aproximadamente uns 05 (cinco) anos, mais ou menos, mas a família eu já conheço há muitos anos.

Promotor de Justiça
: E a senhora Lucineia de Oliveira Souza?

T –
Conheço.
(...)

Promotor de Justiça
: Quando ele consumia álcool, ele ficava violento com a dona Lucineia? Como que é? O sr. já viu, já ouviu falar?

T –
Sim, já ouvi falar algumas vezes. Em festa de família, eu já notei um aspecto assim de rispidez e uma agressão verbal, mas assim de ver a agressão física mesmo, ainda não tinha visto.

Promotor de Justiça
: Não tinha, mas o sr. chegou a ver?

T –
Não, na verdade, eu não vi. Só vi depois de quando ocorreu o fato, que ela me chamou lá para eu poder levar, acompanhar ela na delegacia, já por duas vezes.

Promotor de Justiça
: E o que que ela dizia que ele fez com ela?

T –
Agressão física
.

Promotor de Justiça
: Mas que tipo murros, tapas?

T –
Murros, tapas.

Promotor de Justiça
: Ela chegou a fazer o exame de corpo de delito?

T –
Sim, dessa última vez agora fez
.

Promotor de Justiça
: O sr. viu ela?

T –
Vi ela
.

Promotor de Justiça
: O senhor que levou ela na delegacia?

T –
Foi.

Promotor de Justiça
: Onde que ela estava machucada?

T –
No rosto, olho
.

Promotor de Justiça
: E quem que ela disse que fez isso?

T –
O Waldeir
.

Promotor de Justiça
: Por quê?

T –
O principal motivo não só pela questão do álcool, mas por não aceitar a separação.
(...)
Eu fui sim na casa dela pra ver as marcas que estavam na parede.

Promotor de Justiça
: Eu posso mostrar para ele, Excelência, as fotografias?

Juíza
: Sim.

Promotor de Justiça
: Ela estava assim? Confirma?

T –
Exato. Confirmo.

Promotor de Justiça
: Ele chegou a agredir ela?

T –
Eu não vi, mas ela disse.
(...)
Ela morava em uma outra casa, que é a casa da minha sobrinha, ela é filha do meu irmão que é casado com a irmã do Waldeir.
(...)

Defesa
: Quem é Sergio?

T –
Meu irmão
.

Defesa
: Ele chegou a achar que ela tava saindo com o irmão do sr.?

T –
O Waldeir por alguns momentos chegou a insinuar sim sobre isso.

Defesa
: Isso antes dos fatos ou depois dos fatos?

T –
Não sei precisar para o senhor. Eu só sei que no momento da animosidade, saiu esse comentário, mas isso eu acredito que não seja verdade.

Juíza
: Só para esclarecer, o sr. acredita que as agressões não foram em razão de bens, nem nada, porque isso já vinha acontecendo, né?

T –
Isso.

Juíza
: Você sabe que horário que foi o fato?

T –
Pelo que ela mostrou para mim as fotos, foi a noite.

Juíza
: Que horas o sr. foi lá, [foi] no outro dia?

T –
Foi no outro dia. Inclusive, ela não queria procurar a polícia, com muito medo. Eu falei: ‘não, assim como foi da outra vez, eu aconselho a você ir sim
’.
Aí foi quando nós arrumamos uma forma, pegamos um táxi e fomos até a delegacia.

Sob o crivo do contraditório,
Waldeir Jesus de Almeida
negou os fatos:

Juíza
: Como que aconteceu?

R –
Esses fatos como que aconteceram eu não sei explicar porque eu não estava aqui na cidade. Eu tava na fazenda no Pantanal, da minha avó. O horário que ela falou eu não estava aqui na cidade, eu estava saindo, eu estava indo embora, entendeu. Eu fui sair daqui em uma sexta-feira e retornei da fazenda no domingo.

Juíza
: Então o que que o sr. acredita que aconteceu que ela deu a autoria ao senhor, falando que o sr. praticou esse fato?

R –
Eu acho que por motivo de ciúmes. Nós já tínhamos separados há uns três (03) meses, quatro (04) meses, 05 (cinco) meses. Aí quando ela ficou sabendo que eu tava em outro relacionamento, até inclusive a minha esposa estava lá nessa festa, na fazenda da minha avó. Aí quando ela ficou sabendo que ela inventou tudo isso.

Juíza
: E se não foi o sr., o sr. sabe quem que foi?

R –
Não, não sei.

Juíza
: O sr. viu as fotos?

R –
Sim.

Juíza
: O sr. não tem ideia de quem seja?

R –
Não. Não faço a mínima ideia.

Juíza
: E sobre agressões anteriores, o relacionamento de vocês era assim?

R –
Não, nunca teve. Nunca teve agressão.

Juíza
: Nunca precisou ir na delegacia?

R –
Também não, eu nunca fui na delegacia.

Juíza
: Nem ela nunca foi?

R –
Aí, eu já não sei explicar para a senhora.

Juíza
: O sr. não sabe se ela tinha dado queixa do sr. anteriormente?

R –
Não.

Juíza
: Vocês brigavam?

R –
Não.

Juíza
: O sr. bebia?

R –
Não.

Juíza
: O sr. tem alguma coisa contra as testemunhas?

R –
Eu não conheço as testemunhas que ela colocou aí.
(...)

Promotor de Justiça
: Qual é o número do seu celular?

R –
Eu não tenho celular.
(...)

Promotor de Justiça
: Por que que a sua mulher taria inventando isso aqui?

R –
Porque ela ficou sabendo que eu estava em outro relacionamento.

Promotor de Justiça
: Mas aí ela se bateu, como que foi?

R –
Aí, eu não sei explicar para o sr. Eu não sei, até eu gostaria de saber também. Ela tá me acusando, é uma coisa muito séria porque eu não fiz isso com ela.

Promotor de Justiça
: O sr. fala que tava onde nesse dia aqui?

R –
No Pantanal. Eu passei por aqui, peguei um casal de amigos.

Promotor de Justiça
: O sr. veio para cá então?

R –
Passei por aqui porque eu vim da fazenda, passei e fui.

Promotor de Justiça
: Que horário que o sr. passou aqui?

R –
Era por volta de duas e pouco. Duas e vinte, duas e meia.
(...)

Defesa
: Você disse que não tem nada contra as testemunhas, mas aqui teve uma testemunha, Willian, o sr. conhece?

R –
Conheço de vista, eu acho que vi duas vezes na casa da minha irmã. Acho que ele é cunhado do meu cunhado. É irmão do meu cunhado.

Defesa
: Ele afirmou que você bebia em festas e ficava agressivo.

R –
Não, nunca bebi, dr., e outra, nunca ele viu eu bebendo nem água, nem nada.

Defesa
: Quais as razões pelas quais ele teria para mentir?

R –
Não sei explicar qual seria a razão.

Defesa
: Ele falou também que uma vez você discutiu com ela numa festa por conta, assim, por um possível ciúme dela com Sérgio, que é irmão dele.

R –
Não, não foi bem ciúme, e outra, nem lá ele tava. O único que tava nessa festinha, era um aniversário, só tava nós mesmo que é família. Ele não tava.

Defesa
: E o que que aconteceu lá?

R –
Não, foi só uma discussão, mas não teve nada a ver com ciúme não.
(...)

Juíza
: Só para esclarecer quando você deu essa passada aqui, você veio da fazenda com essa nova namorada ou você encontrou ela lá na casa?

R –
Não, lá na festa. Lá no Pantanal.

Juíza
: Você veio sozinho da fazenda?

R –
Sozinho.

Em juízo, a testemunha compromissada, Sônia de Souza Arantes, relatou que, aproximadamente 14h00m do dia 12.10.2018,
Waldeir
foi a sua residência com o intuito de buscar Leonislaine, sua filha, e Geovane, seu genro, para irem ao Pantanal.

Nesse mesmo sentido, em audiência de instrução e julgamento, Geovane Graciano de Sousa afirmou que eles tinham combinado de ir à Fazenda Lambari, que
Waldeir
chegou na residência por volta de 14h, tranquilo e não aparentava ter bebido, e que 14h30min eles foram para a fazenda, retornando no domingo.

A testemunha compromissada, Leonislaine de Souza Arantes, reiterou o depoimento prestado na delegacia, dizendo:

T –
Eu relatei lá que no dia 12.10.2018, que o Waldeir teve uma acusação, que no momento em que ele teve essa acusação, ele estava na casa da minha mãe me aguardando, que a gente ia para a fazenda. Ele tinha combinado de dar carona para a gente porque iria ter um evento lá. A família ia tá lá, e como ele é parente de uma amiga minha, e ele é primo do meu cunhado, que é casado com o meu irmão, aí a gente conversou com ele, ele pegou e deu carona pra gente até a fazenda. De acordo com o horário, ele estaria lá nos aguardando, que ele aguardou na minha mãe porque ele não sabia que eu tinha mudado, que eu estava morando na minha casa, ele não sabia o endereço e ele ficou me esperando lá. Tanto é que minha mãe me ligou me informando, falando que ele já tinha chegado, até passei o telefone para ele, ele conversou com meu marido e ele ficou aguardando a gente lá, até a hora que a gente chegou pra gente estar indo pra fazenda.
(...)

Defesa
: Já chegou até a vocês algum relato de agressões por parte do Waldeir contra ela?

T –
Pra mim, não.

Defesa
: Você disse que quando você chegou, o Waldeir estava aguardando na casa da sua mãe?

T –
Isso. Na verdade assim, eu ouvi da agressão da vez da festa que foi a irmã dele que ligou para comentar comigo o que tinha acontecido. Aí, ela até perguntou: ‘Leo, qual foi a hora que vocês saíram e a hora que ele tava lá?’ Foi aí que eu falei para ela: ‘Não, então ela tá errada porque nesse horário ele estava aguardando a gente na casa’. Ela ficou surpresa, ela tinha ligado para mim para contar o que acontecido, a irmã dele para saber os horários, porque ela falou que a acusação foi muito séria, então ela ficou preocupada com a situação. Aí, ela me ligou e perguntou, eu falei: ‘não, esse horário ele estava lá’. Até que eu expliquei para ela a hora que ele chegou na casa da minha mãe, ele estava lá aguardando a gente.

Defesa
: Quando você chegou lá a aparência dele, estado de ânimo normal?

T –
Normal.

Defesa
: Tinha marcas de sangue?

T –
Nenhum tipo de marca. Não tinha machucado, que pela agressão, que me mostraram as fotos, que me disseram, ele teria que ter algum machucado em algum canto ou ele teria que estar agitado e ele não tava. Ele tava calmo, normal. Tranquilo, tava bem tranquilo, então aparentemente não tinha possibilidade de ter feito uma agressão.

Defesa
: Naquele momento que você o encontrou lá, vocês foram para essa fazenda?

T –
Isso.
(...)

Promotor de Justiça
: O que que falaram para você que ele tinha feito?

T –
Chegaram em mim informações de que ele teria agredido ela.

Promotor de Justiça
: Certo, mas como?

T –
Que ele tinha agredido fisicamente.

Promotor de Justiça
: Mas como?

T –
Que ele tinha batido nela.

Promotor de Justiça
: Como?

T –
Aí, eu também não sei te informar. Não sei.

Promotor de Justiça
: Por que a senhora disse que ele não apresentava marcas?

T –
Não.

Promotor de Justiça
: A senhora até fez um gesto com a mão.

T –
Não assim porque geralmente quando você agride uma pessoa, porque me disseram que ele deu socos nela, né? Então se ele tivesse dado soco nela a mão dele iria tá marcada, né? Geralmente isso ocorre quando se bate em uma pessoa.

Promotor de Justiça
: Quando que te disseram?

T –
Eu fiquei sabendo disso numa quarta-feira.

Promotor de Justiça
: Que dia?

T –
Na semana seguinte, vamos contar 14, 15, 16, 17, dia 17, né? Eu até fiquei surpresa quando a menina falou, beleza.

Contrastando as versões apresentadas pelas testemunhas de defesa, Weslley Alexandre da Silva declarou em juízo:

Promotor de Justiça
: Aqui, especificamente, nós estamos analisando um fato que ocorreu no dia 12 de outubro do ano passado, o sr. presenciou alguma coisa?

T –
Olha, eu não cheguei a ver, mas eu passei em frente da casa neste dia, e presenciei o carro da pessoa na frente. Aí, tipo, eu até mexia com os produtos da Hinode e tinha uma pasta com ela. Eu fui visitar uma pessoa e pensei, na volta eu passo e pego, só que como eu vi o carro lá, eu falei: ‘não vou nem chegar’, porque ele não gostava da minha pessoa. Pelo menos, é o que eu fiquei sabendo
(inaudível)
que ia acabar comigo, então, eu falei que não ia.

Promotor de Justiça
: Que horas eram, mais ou menos?

T –
Era de duas, duas e pouco, era a tarde mais ou menos, depois do almoço.

Promotor de Justiça
: Mais ou menos, o sr. não lembra que horas? Mais ou menos duas, duas e meia, três, três e meia, quatro, quatro e meia.

T –
De cara assim, depois das duas.

Promotor de Justiça
: O sr. nem chamou por ela?

T –
Não.

Promotor de Justiça
: Então o que o sr. se recorda é que o sr. passou e viu o carro dele?

T –
Sim
.

Promotor de Justiça
: Que carro que era, o sr. lembra?

T –
Um Uno.

Promotor de Justiça
: Que cor que era?

T –
Meio prata, meio acinzentado.

Promotor de Justiça
: Certo e o sr. sabia que aquele era o carro dele?

T –
Sim
.
De cara, eu achei que era do vizinho, que tinha um igual, mas eu me recordei de
(inaudível)
que ele passou em frente de casa, entendeu? Aí, eu me recordei de algum detalhe.

Promotor de Justiça
: E o carro tava pro lado de fora ou pro lado de dentro?

T –
Estacionado no meio fio.

Promotor de Justiça
: Em frente à casa?

T –
Isso.

Promotor de Justiça
: E depois, o que aconteceu, o sr. foi para a sua casa?

T –
Sim. Eu cheguei e falei para a minha mãe assim. Aí estava até meio brigado parece eles. Aí comentei com a minha mãe e ela disse: ‘vou tentar descobrir o que aconteceu’ e não conseguiu entrar mais em contato com ela. Foi saber já de noite quando a minha mãe até subiu a casa, tudo escuro, e aí a minha mãe chamou e ninguém atendia. Aí depois que ela voltou em si que ela comunicou a minha mãe: ‘to aqui toda arrebentada no chão, cheia de sangue’. Aí que nós fomos saber realmente o que tinha acontecido.

Promotor de Justiça
: Como é o nome da sua mãe?

T –
Eliana.

Promotor de Justiça
: Ela ligou para a sua mãe?

T –
A minha mãe continuou ligando e nada. Aí, a minha mãe subiu até a casa, mas estava tudo escuro lá e fechado. Aí não tem como nem eu saber de nada. Só que aí lá por umas oito, dez horas da noite, conseguiram se falar, nesse meio tempo e aí ela explicou que estava toda ensanguentada, cheio de sangue, foi aí que ela mandou as fotos.

Promotor de Justiça
: Quando que o sr. ficou sabendo?

T –
No mesmo dia porque eu moro com a minha mãe.
(...)

Mediante análise das interlocuções ora expostas, o pleito não tem guarida. Com efeito, em delitos envolvendo violência doméstica – especialmente por ocorrerem na clandestinidade, como é o caso dos autos – a palavra da vítima tem especial relevância.

A vítima Lucineia, em ambas as fases procedimentais, descreveu com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram. Segundo ela, no dia 12.10.2018, após o horário do almoço,
Waldeir
, seu ex-companheiro
,
foi até a casa da vítima e a agrediu com dois socos no rosto, chutes, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Apesar de a defesa sustentar que as lesões apresentadas no laudo são incompatíveis com o relato da ofendida, o mapa topográfico de lesões (id. 75927641 - Pág. 22) aponta marcas no rosto e no olho, as quais condizem com a agressão.

Em relação à ausência de apontamento da fratura ocasionada na costela, como esclarecido pela vítima, ao realizar o exame o perito disse que por ser uma fratura interna, não poderia constar no laudo, uma vez que ele avalia as lesões na parte externa do corpo.

Muito embora todas as testemunhas de defesa tenham confirmado que no horário apontado pela vítima em sede policial, o acusado estava na residência de Sônia, aguardando Geovane e Leo para irem à fazenda de seu avô, Lucineia foi enfática ao dizer em audiência que “
A minha casa é pertinho do conjunto São José
”, de modo que é plenamente possível que após o cometimento do delito,
Waldeir
tenha se dirigido à casa de Sônia, como se nada tivesse acontecido.

Ademais, é crucial considerar o relato da testemunha compromissada, Wesley, que afirmou ter visto o carro do réu, em frente à casa da vítima no dia e horário dos fatos.

Reiterando o depoimento prestado na delegacia, Willian em audiência disse ter acompanhado a vítima por duas vezes à delegacia, com o intuito de registrar boletins de ocorrência em desfavor de
Waldeir
, além de relatar que viu a vítima machucada no olho e rosto, mesmo uma semana após as agressões.

Além disso, a ofendida falou em audiência (verificado no Sistema PJe 1o grau
[1]
) que realizou três boletins de ocorrência em busca de medidas protetivas em razão das ações do ex-companheiro.

Por outro lado, causa estranheza o fato de o acusado ter afirmado para a juíza de primeiro grau que a vítima “
nunca tinha dado queixa
” (sic) em seu desfavor, visto que foi denunciado por três (03) vezes, em 19.12.2018, 28.03.2019 e 07.01.2019, por ameaça (duas vezes), vias de fato e lesão corporal leve.

Em relação ao questionamento da defesa do porquê Lucineia não solicitou nenhuma medida protetiva em seu favor, verifico que ela o fez por duas vezes, em 16.09.2018 (AP n. 0015797-11.2018.8.11.0064) e em 23.10.2018 (AP n. 0016157-43.2018.8.11.0064), o que denota o medo que sentia do réu.

Ademais, apesar de não ter sido mencionado na sentença, ressaem dos áudios juntados ao processo ligações telefônicas de
Wandeir
a Lucineia, que teve o seguinte diálogo:

Wandeir:
Eu queria conversar com você.
(01h17m01s)

Wandeir:
Eu não vou fazer nada não, é doida é? Quem que está colocando isso na sua cabeça?

Lucineia: Você esqueceu que eu fui para Barreiro e voltei com a cara quebrada?

Wandeir:
A meu anjo, para, para com isso.
(01h17m38s)

Lucineia: Para, é mesmo?

Wandeir:
Eu não sou capaz de fazer nada com você não, amor.
(01h17m44s)

Lucineia: Ah, é, sério? É o que que eu fiz? Eu paguei alguém pra fazer isso comigo?

Wandeir:
Estou falando nós dois, conversar, não estou falando de eu espancar você, de nada disso
(...)
qualquer coisinha você joga na minha cara
[a agressão].

Lucineia: Você me espancou, você não teve nem a cara de pau de me pedir perdão. (01h18m16s)

Wandeir:
Oh, louco, chorando eu falei para você: ‘oh, meu amor, me perdoa
’. (01h18m30s)

Dessa forma, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e não deixa dúvida do cometimento do delito de lesão corporal por
Wandeir
contra Lucineia, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Sistema PJe 1o grau. AP n. 0015796-26.2018.8.11.0064 e 0015797-11.2018.8.11.0064.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021